Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0726334-49.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIO MELO DOS ANJOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão ID 57641310, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, em razão do recorrente auferir renda bruta média superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), atestando sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal. Houve a determinação de intimação do recorrente concedendo-lhe o prazo de 48h (quarenta e oito) horas, para recolher o preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e preparo propriamente dito, sob pena de deserção, sendo a decisão disponibilizada no DJe em 09/04/2024 e publicada em 10/04/2024. Em 09/04/2024 o recorrente por meio da petição ID 57734634, anexou tão somente a guia e comprovante de pagamento das custas processuais. Por meio da decisão ID 57765932, houve a determinação de intimação do recorrente para comprovar que efetuou o pagamento do preparo propriamente dito, com a respectiva guia, no prazo de 48h contados da intimação da decisão ID 57641310, sob pena de deserção, sendo a decisão ID 57765932, disponibilizada no dia 11/04/2024 e publicada em 12/04/2024. Em 17/04/2024, o recorrente por meio da petição ID 58055282, intempestivamente, requereu a juntada do pagamento do preparo e da guia inicial, e o ressarcimento do valor da guia processual paga equivocadamente pelo mesmo no ID 57734634, a ser depositada na conta de seu patrono tendo em vistas este ter poderes para transigir, anexou guia e comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, ID 58055308 e ID 58056659, e nova guia e comprovante de pagamento das custas processuais, ID 58055305 e ID 58056660, datadas de 17/04/2024. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso Na espécie, a parte recorrente deixou de apresentar, concomitantemente, ao recurso o comprovante do pagamento do preparo propriamente dito, limitando-se a apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais. Ressalta-se que as decisões ID 57641310 e ID 57765932, encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. No tocante ao pedido constante da petição ID 58055282, verifico que não houve equívoco no recolhimento das custas processuais, ID 57734634, a qual atendeu ao prazo delimitado por meio da decisão ID 57641310. Todavia, houve recolhimento em dobro das custas conforme nova guia anexada. Deste modo, determino a devolução do valor referente a segunda guia de custas iniciais, ID 58056660, que foi recolhida em duplicidade, devendo o recorrente formular pedido junto ao setor competente, Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais - COGEC (formulário disponível no site deste Tribunal, página de custas, título "devolução de custas judiciais"). Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito